Tribunal: TJDFT
Processo: 0723850-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DESPACHO Ao agravante em face a manifestação do Ministério Público, devendo deixar claro, objetivamente, se pretende ou não entabular/fazer proposta de acordo. Intimem-se. Publique-se. Brasília -DF, 14 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator